Tribunal: TJDFT
Processo: 0034761-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões, bem como corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. Embargos declaratórios desprovidos.